Tribunal: TJES
Processo: 5003139-05.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003139-05.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAMILA DA PENHA CARVALHO DE MORAES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse plena do bem no patrimônio do Banco Pan S/A e julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela devedora, ora Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas;
(ii) avaliar a necessidade de abatimento das parcelas vencidas no período em que o bem permaneceu apreendido;
(iii) analisar a responsabilidade do credor pelas despesas posteriores ao pagamento das parcelas vencidas;
(iv) verificar a caracterização de dano moral na conduta do credor; e
(v) examinar a exigibilidade de custas e honorários advocatícios à luz do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º, exige o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas para a purgação da mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, não sendo suficiente o pagamento apenas das parcelas em atraso.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica à alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme pacífica jurisprudência do STJ, que determina a consolidação da propriedade do bem em favor do credor caso o devedor não quite integralmente a dívida no prazo legal.

O pagamento parcial das parcelas não confere à Apelante o direito de restituição do bem, tampouco caracteriza má-fé da instituição financeira ao exigir o cumprimento integral do contrato.

Não se verifica dano moral na conduta do credor, que agiu nos limites legais e contratuais previstos, tampouco responsabilidade por despesas alegadas pela Apelante, considerando que a consolidação da posse decorreu do inadimplemento contratual.

Quanto às custas processuais e honorários advocatícios, a Apelante é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual a exigibilidade dessas verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, condicionada à alteração da situação de hipossuficiência no prazo de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição do bem objeto de alienação fiduciária em garantia exige o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial.

O benefício da justiça gratuita assegura a suspensão da exigibilidade de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/05/2014, DJe 27/05/2014; STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/03/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.612.376/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/12/2024; STJ, REsp nº 1.949.665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe 25/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003139-05.2021.8.08.0012

APELANTE:
KAMILA DA PENHA CARVALHO DE MORAES

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 10397612) por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica (ES), nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, proposta em desfavor de Kamila da Penha Carvalho de Moraes, ora Apelante, por Banco Pan S/A, ora Apelado, julgou procedente o pedido, para:

CONSOLIDAR DEFINITIVAMENTE a propriedade e posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial e constante no contrato no ID 7387227, no patrimônio da parte requerente;

Julgou improcedente o pedido reconvencional.

Nas razões recursais (id 10397620) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) purgação da mora - pagamento das parcelas vencidas - “
efetuou o pagamento das parcelas em atraso através de cobrança emitida administrativamente pelo Banco Pan
”; (2) “abatimento no valor da parcelas em que o bem ficou apreendido indevidamente, após o pagamento da mora 05/08/2021”; (3) responsabilidade do credor pelo pagamento de quaisquer despesas após o pagamento da dívida por ela efetuado; (4) caracterização do dano moral; (5) não cabimento de pagamento de honorários sucumvenciais e custas processuais.

Compulsando os autos verifica-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário para aquisição de veículo, dando o bem em garantia por meio de alienação fiduciária.

Sobre a possibilidade de busca e apreensão, o Decreto-lei 911/69 permite que o credor da alienação fiduciária apreenda o bem cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, em caso de inadimplemento da obrigação por parte do alienante (comprador).

Essa modalidade negocial impõe ao devedor a obrigação de pagar pontualmente as parcelas contratadas, sendo que a infringência dessa norma jurídica acarreta a possibilidade, "a priori", de se rescindir o contrato, denunciando-se a mora, já evidenciada em decorrência do vencimento do prazo, embora sua comprovação se consolide na remessa ao devedor, de carta registrada, expedida conforme expressão contida no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei 911/69, com as alterações feitas pela Lei 13.043/2014, in verbis:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

A recorrente alega que após a propositura da ação o banco lhe permitiu o pagamento de outras parcelas, o que demonstra a má-fé da instituição financeira.

Todavia, a inadimplência faz com que haja o vencimento antecipado das parcelas, competindo ao devedor, aqui apelante, para purgar, a mora o pagamento integral do débito.

Sobre a questão, o Decreto Lei 911/69:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) - grifo nosso

De acordo com o § 2º do art. 3º do referido Decreto, para ter o bem restituído, o devedor deverá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores constantes da inicial.

Nesse sentido, jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969.
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 10.931/2004.
PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a tese de que, “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (REsp 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014). 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o prazo para pagamento estabelecido no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/2015. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.612.376/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de
19/12/2024
.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção
concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG,
firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.(REsp 1622555/MG
, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.698.348/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018.).

Dessa forma, de acordo com o artigo 3º, do Decreto-lei 911/69, a restituição do veículo ao devedor se condiciona ao pagamento, em 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão,
da integralidade da dívida pendente
, ou seja, das prestações vencidas e vincendas.

Destarte, a restituição do veículo apreendido está vinculada à purgação da mora dentro do quinquídio legal, não bastando, como afirmado pela própria Apelante, o pagamento apenas das parcelas em atraso sendo, imprescindível, o pagamento da integralidade da dívida.

Como a própria Apelante afirma, o pagamento por ela efetuado não engloba o valor total das parcelas - vencidas e vincendas - não sendo suficiente para purgar a mora.

Observa-se, pois, que o adimplemento integral da dívida pendente é decorrência de expressa previsão legal para fins de restituição do veículo apreendido, não sendo possível a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nos casos de alienação fiduciária.

Com base nesses fundamentos, as alegações da Apelante referente ao “abatimento no valor da parcelas em que o bem ficou apreendido indevidamente, após o pagamento da mora 05/08/2021”; “a responsabilidade do credor pelo pagamento de quaisquer despesas após o pagamento da dívida por ela efetuado”; e “a caracterização do dano moral” não subsistem, eis que a conduta da instituição financeira foi pautada na legislação e na jurisprudência aplicadas à espécie.

Por fim, conforme sobressai do id 8997929 foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parte demandada, ora Apelante, razão pela qual, conquanto tenha sido condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a sua exigibilidade resta suspensa,
ficando condicionada ao desaparecimento da situação de hipossuficiência nos 5 (cinco) anos subsequentes ao fim do processo, na forma do §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Eis o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. VENCIDO. CUSTAS INICIAIS. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
ART. 98, § 3º, DO CPC. 1. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na demanda, deverá ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios e as custas judiciais. 2. As custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil. 3.
A suspensão da exigibilidade disposta no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais
. No caso, ausente justificativa para afastar de tal previsão o valor das custas iniciais adiantadas pela parte vencedora. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.949.665/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

DO EXPOSTO
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, no termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.